Tribunal: TJES
Processo: 0009608-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009608-20.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA SERAFIM CAMPANA

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009608-20.2020.8.08.0035

APELANTE
: NORMA SERAFIM CAMPANA

APELADO
: NATURA COSMÉTICOS S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por revendedora em face de fabricante de cosméticos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento do dano material, correspondente ao custo de aquisição do produto viciado, indeferindo os pleitos de lucros cessantes e danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da condenação para o valor de revenda do produto, o pagamento de lucros cessantes, a compensação por danos morais e a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, ante a irrisoriedade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o dano material decorrente de vício do produto, em relação comercial de revenda, abrange o valor de comercialização do bem e os lucros cessantes; (ii) saber se o recebimento de produto defeituoso pela revendedora configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação for muito baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por dano material (dano emergente) limita-se ao valor efetivamente despendido na aquisição do bem, quando não há prova robusta e concreta da efetivação da venda a terceiro ou da margem de lucro que seria obtida. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou baseados em dano hipotético, exigindo prova do que razoavelmente se deixou de ganhar, nos termos do art. 402 do Código Civil.

4. O vício do produto, no âmbito de uma relação comercial de revenda, constitui mero dissabor inerente à dinâmica e ao risco da atividade empresarial, não ultrapassando a esfera do aborrecimento cotidiano. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade.

5. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, a fim de assegurar a remuneração condigna do trabalho advocatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.884.542/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009608-20.2020.8.08.0035

APELANTE
: NORMA SERAFIM CAMPANA

APELADO
: NATURA COSMÉTICOS S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível por meio da qual a recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de ver majorada a condenação por danos materiais, bem como para que o apelado seja condenado ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e à majoração dos honorários de sucumbência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Do Dano Material e dos Lucros Cessantes

A controvérsia, nos pontos, cinge-se a definir a exata extensão do prejuízo material sofrido pela apelante, que atua como revendedora de produtos da marca apelada.

Aduz a recorrente que a condenação deve corresponder ao valor de venda do produto que alega ter vindo com defeito, e não apenas ao seu preço de custo. Pleiteia, ainda, o recebimento dos lucros que deixou de auferir com a venda.

Contudo, para o acolhimento de tais pleitos, seria imprescindível a comprovação, pela autora, do efetivo valor de revenda do produto e da margem de lucro que obteria, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os documentos carreados aos autos, notadamente a anotação manuscrita em uma página de catálogo (fl. 26), não constituem prova suficiente e inequívoca da concretização da venda a terceiro, tampouco da sistemática de comissionamento que embasaria o suposto lucro.

Nesse cenário, o dano emergente comprovado limita-se ao valor despendido pela apelante para a aquisição do bem, qual seja, R$ 115,02 (cento e quinze reais e dois centavos), montante este que, inclusive, já foi depositado em juízo pela parte apelada (ID 12028709), ressarcindo o prejuízo direto.

A mesma ausência de substrato probatório robusto impede a condenação por lucros cessantes, que, nos termos do art. 402 do Código Civil, não podem ser presumidos ou baseados em dano hipotético, demandando prova concreta do que razoavelmente se deixou de ganhar. A apelante poderia ter se valido de outros meios probatórios para fortalecer sua tese, tais como a juntada de conversas com a suposta cliente que evidenciassem o pedido e posterior cancelamento, algum comprovante de pagamento de sinal, ou mesmo a prova testemunhal da própria compradora.

Assim, é caso de manutenção da sentença.

Do Dano Moral

No que tange ao dano moral, entendo que a situação narrada – recebimento de um produto com defeito no âmbito de uma relação comercial de revenda – não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. Com efeito, percalços como a necessidade de troca de mercadorias viciadas são ocorrências previsíveis e inerentes à própria dinâmica da atividade empresarial, inserindo-se no risco do negócio assumido por quem se dedica à revenda de produtos.

Conforme a consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem em violação a direito da personalidade:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO RECEBER CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO MERO ABORRECIMENTO DESUCMPRIMENTO CONTRATUAL RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento do c . STJ, a indenização por dano moral em razão de descumprimento contratual só será devida se ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017). 2. Se a situação analisada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente . (AgInt no AREsp 760.538/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019) [...]. O dano moral não prescinde da comprovação de abalo psicológico, à honra ou à moral daquele que se julga lesionado, o que, entretanto, não observo no caso concreto
. 4. Recurso improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE // DES . RELATOR (TJ-ES - AC: 00268413920158080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO . SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgInt no REsp n . 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 30/9/2022). 2 . A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis,
mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ) .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

No caso, embora a apelante alegue ter sofrido constrangimento e perdido uma cliente, não há nos autos qualquer elemento de prova que evidencie um abalo psíquico, uma ofensa à honra ou à imagem que justifique a compensação pecuniária pretendida. A situação permanece nos limites de um transtorno de natureza comercial, cuja solução se esgota na reparação do dano material.

Logo, correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório extrapatrimonial.

Dos Honorários de Sucumbência

Por fim, insurge-se a apelante contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 115,02), o que resulta na quantia de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos).

Neste ponto, assiste razão à recorrente. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece os percentuais e a base de cálculo para a fixação dos honorários. Todavia, o § 8º do mesmo dispositivo legal prevê que, nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A situação dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese normativa. O valor de R$ 11,50 é manifestamente irrisório e não remunera de forma digna o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, que atuou com zelo em todas as fases processuais.

Desse modo, a reforma da sentença neste ponto é necessária para fixar a verba honorária por apreciação equitativa. Considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, valor que se mostra justo e razoável.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC . APLICAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ACOLHIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2 .
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1884542 DF 2020/0175024-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a r. sentença no tocante aos honorários de sucumbência, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo, no mais, os termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.